Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-81.2019.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-81.2019.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE VETTORELLO - CPF: 004.088.589-58 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA LEITE - CPF: 061.827.559-20 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), OSMARINA DELLA TORRE BOMBARDI - CPF: 880.498.849-53 (ADVOGADO), MARINA LUIZA WYPYCH GEHLEN - CPF: 058.269.409-48 (ADVOGADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA (EMBARGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000486-81.2019.8.11.0078
, interposto nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual
” (Proc. nº 1000486-81.2019.8.11.0078), ajuizada pela ora embargante contra o ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA, este representado por sua inventariante ROSA CONCEIÇÃO MUFFATO VIEIRA, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Espólio/réu, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido autoral, pois, uma vez constatada a culpa recíproca das partes pela resolução do contrato objeto da lide, e diante da “
impossibilidade de responsabilização de um ou de outro pela inexecução da avença, não se
(pode)
falar, portanto, em condenação à multa contratual
”
(cf. Id. nº 162369696).

A embargante alega que “
não há no acórdão os fundamentos jurídicos pelos quais o TJMT considerou o teor do documento de ID 141760342 como uma notificação extrajudicial capaz de colocar a embargante ‘em mora’ para a retirada do cereal objeto da lide, na medida em que o documento expressamente informa que seu teor se trata de um aditivo contratual
”, e que, nesse sentido, surge uma “
segunda omissão a ser sanada

que diz respeito ao fato de que o v. acórdão informou que o referido documento colocava o cereal ainda à disposição da embargante, mesmo após o vencimento do prazo para retirada do cereal, contudo, não identificou, na suposta notificação extrajudicial, onde residiria especificamente essa informação, ponto que é crucial para o deslinde do feito
”; ainda nessa perspectiva, afirma que é “
incontroverso
(nos autos)
, pela manifestação das partes,
(...)
que a embargante somente foi autorizada a retirar o cereal até o dia 30.06.15
”, o que, inclusive, é confirmado pelo testemunho da “
gerente do embargada da fazenda onde o cereal se encontrava depositado
”, no entanto, “
o v. acórdão estabeleceu como fundamento que o embargada permitiu à embargante a retirada do cereal após o dia 30.06.15, sendo assim, é necessário que seja suprimida essa omissão para que seja apontado os fundamentos para que v. acórdão reconheça a ocorrência de um fato contrário ao alegado pelas duas partes extrajudicialmente e judicialmente
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas e sandas as omissões apontadas (cf. Id. nº 163930681).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 164985675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias já expostas, eis que o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou, de modo completo e compreensível, quanto à todas as questões necessárias à justa solução do mérito da lide, pronunciando-se e abrangendo todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, assentando a conclusão, com apoio em raciocínio claro, coerente e ordenado, de que nenhum dos motivos indicados na petição inicial realmente constituiu óbice intransponível à execução do contrato objeto da lide, isto é, com maior precisão, como fator que, de forma determinante, impediu que a Bunge realizasse a retirada da totalidade do produto comercializado, haja vista que, em “
exame das cláusulas contratuais, especialmente a Quarta e a Sexta
”, tem-se que “
o pagamento – não a retirada de grãos – ficaria ‘condicionado à prévia e regular apresentação de autorização expressa para alienação, mencionado a mercadoria objeto deste contrato, dada pelo juiz do processo em que tramita a ação de inventário/partilha’, assim, como o pagamento somente ocorreria no mês subsequente, e inclusive poderia, ‘à exclusivo critério da compradora’, ser suspenso ‘até que o vendedor (cumprisse) com suas obrigações’, entre elas a de apresentar o alvará judicial, não se pode admitir que o fato de esse documento só ter sido expedido no dia 08/06/2015 tenha causado substancial atraso no início do carregamento de grãos
”, e o mesmo vale “
em relação à alegada existência de penhor de grãos em favor da Amaggi, pois isso não impediu o início da retirada do produto agrícola, em 11/06/2015, como demonstram a ‘
Relação de Romaneios de Saída’
e a Nota Fiscal nº 8.743 (cf. Ids. nº 141760341 e 141760349 - Pág. 19), e, além disso, a empresa deu quitação à dívida garantida pelo penhor de grãos em 19/06/2015, antes, portanto, do término o prazo para carregamento
”. É válido enfatizar, a propósito, que “
a
‘
Relação de Romaneios de Saída’

registra 166 cargas de grãos em favor da Bunge, sendo 98 delas entre os dias 11 e 18 de junho de 2015, e somente 68 após o dia 19/06/2015, quando a Amaggi deu quitação à dívida garantia pelo penhor,
(...)
, após o dia 23/06/2015, quando ainda faltava uma semana para o esgotamento do prazo, a frequência das cargas indicadas no relatório de romaneios diminuiu de forma súbita e considerável. Embora tenham sido realizados 164 carregamentos entre 11 e 23 de junho, houve somente um no dia 24 e outro no dia 26, encerrando-se aí o processo de retirada
”.

A tese recursal da ora embargante de que o acórdão é omisso porque
não expôs os “
fundamentos jurídicos pelos quais o TJMT considerou o teor do documento de ID 141760342 como uma notificação extrajudicial capaz de colocar a embargante ‘em mora’ para a retirada do cereal objeto da lide
” basicamente ignora (ou, melhor, despreza) o raciocínio decisório construído até aquele ponto do voto condutor, servindo única e exclusivamente para que a parte manifeste o seu descontentamento com a fundamentação apresentada, e, isso, de maneira bastante insossa, pois pouco importa a nomenclatura a ser utilizada para se referir ao documento enviado pelo Espólio/réu à autora em 03.07.2015 (cf. Id. n 141760342), se é uma “notificação extrajudicial”, “pré-aviso”, “solicitação de pagamento” ou “termo aditivo”, já que o que interessa à análise decisória é o seu conteúdo, ou, mais precisamente, o fato de que aquele documento foi capaz de dar ciência à autora de que o réu estava exigindo a quitação do preço integral do contrato, o que pressupunha a disponibilização, para imediata retirada, do produto que faltava para completar o total avençado, conclusão esta corroborada pelo fato de que em momento algum a autora Bunge se queixa de que o inadimplemento contratual teria decorrido da insuficiência de grãos nas últimas cargas realizadas no local acordado. Idênticas considerações se aplicam e infirmam a alegação de que “
o v. acórdão informou que o referido documento
(notificação datada de 03.072015)
colocava o cereal ainda à disposição da embargante mesmo após o vencimento do prazo para retirada do cereal
”.

Já a tese de que seria ponto
incontroverso nos autos o de que o Espólio “
não permitiu a retirada do produto a partir do dia 30.06.15
”, já que “
ambas (as partes) reconhecem que a embargante somente foi autorizada a retirar o cereal até o dia 30.06.15
”, é simplesmente fantasiosa e falaciosa, como se infere de rápida leitura da contestação, onde consta a alegação de que “
o réu, inclusive, representando por sua inventariante, além de enviar a notificação datada de 03/07/2015, esteve por diversas vezes na sede da Autora requerendo a retirada do produto comprado
” (cf. Id. nº 141760337), sendo que a mesma objeção é repetida pelo réu nas alegações finais e no recurso de apelação; de igual modo, é falaciosa a alegação de que a testemunha Elielton Padilha teria admitido que o “
embargado suspendeu o carregamento do cereal e não permitiu que a embargante continuasse a retirada do cereal
”, na medida em que Elielton afirmou categoricamente que a Bunge nunca foi impedida de fazer a retirada do produto, tendo ressalvado apenas que, diante da acusação de que os grãos não se apresentavam na qualidade esperada, foi necessário interromper o carregamento para que pudesse ser feita a “contraprova”.

Com efeito, o v.
acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, até porque a

mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023